Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002624-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anônima]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO DE ABREU E SILVA JUNIOR - CPF: 085.989.827-09 (ADVOGADO), ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA - CNPJ: 32.487.258/0026-09 (EMBARGANTE), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (EMBARGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição, omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALMEIDA & FILHO TERRAPLANAGENS LTDA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID no 168114697), objetivando sanar suposta obscuridade, omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID no 166821168, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que o v. acórdão foi obscuro, omisso e contraditório, uma vez que indeferiu os pedidos realizados pela embargante, tendo considerado a embargante legítima para figurar no polo passivo da lide, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos do processo no 1000481-91.2019.8.11.0035.

Aduz que é parte ilegítima para suportar os efeitos da execução de origem, tendo em vista que se retirou do consórcio e, consequentemente, não há mais nenhum vínculo com a excipiente.

Argumenta, ainda, que a citação para responder a presente lide em nome do Consórcio é nula, tendo em vista que no momento da citação, quem possuía poderes de representação ativa e passiva do Consórcio, inclusive para receber citação seria a empresa TRIER ENGENHARIA.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando os vícios apontados.

As contrarrazões encontram-se no ID no 168657151, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação da embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ela compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de obscuridade, omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 1000481-91.2019.8.11.0035
em face de
CONSORCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO
, alegando, em síntese, que tornou credora da importância de R$ 207.745,36 (duzentos e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), decorrente da relação mercantil firmada entre as partes.

Sustentou que o crédito é decorrente de relação mercantil travada entre as partes, comprovada mediante notas fiscais e comprovantes de recebimento de mercadorias.

Afirmou que a executada não honrou o pagamento das mercadorias, o que ensejou o protesto dos títulos em questão.

Ao final, pugnou pela citação da executada para que, no prazo de três dias, pague a dívida ou apresente embargos do devedor no prazo legal.

Citada, a executada apresentou exceção de pré-executividade no ID no 60947312, alegando nulidade da citação, bem como sua ilegitimidade passiva.

Instada a se manifestar, a exequente impugnou os termos da exceção.

Ao analisar o feito, a d. juíza
a quo
Dra. Amanda Pereira Leite Dias, rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme já relatado.

Dessa decisão, a executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

No caso, a agravante sustenta que é parte ilegítima para suportar os efeitos da execução de origem, notadamente por ter se retirado do CONSÓRCIO e por ter a empresa substituta assumido a responsabilidade dele decorrente.

Contudo, os títulos executivos que fundamentam a execução foram emitidos entre outubro e novembro de 2018 (ID no 22505035), enquanto a executada, ora agravante, ainda era integrante do CONSÓRCIO, porque sua retirada se deu em abril de 2019, conforme alteração contratual juntada no ID no 60947318. Vejamos:

Ademais, a presente execução tem por objeto o recebimento de valores inadimplidos relativos a um contrato de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo Gás-LP Granel e Comodato, do qual sobrevierem as notas fiscais não pagas e protestadas assumidas pelo consórcio de empresas CONSORCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO, conforme ID no 22505241.

Assim, embora desprovido de personalidade jurídica, o consórcio possui personalidade judiciária, o que lhe confere capacidade para estar em Juízo, de acordo com o art. 75, IX, do CPC/15.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No caso, a Corte de origem assentou a impossibilidade do consórcio figurar como parte em juízo, ao fundamento da ausência de personalidade jurídica. 3.
Ocorre que "o consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1o, CPC), possui personalidade judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC" ( AgRg no AREsp n. 703.654/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1o/9/2015, DJe 9/9/2015).
4. A decisão de provimento do recurso especial há de ser mantida, haja vista que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em desacordo com o posicionamento desta Corte. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1954254 PR 2021/0064353-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022) destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CONSÓRCIO. CAPACIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SOLIDARIEDADE LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2
. O Consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1o, CPC), possui personalidade judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC. Precedentes.
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg. no AREsp. 703.654/MS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1o.9.2015, DJe 9.9.2015) destaquei

Nesse contexto, a agravante é legítima para figurar no polo passivo da lide, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.”
- (ID no 166821168)

In casu,
não se verifica qualquer obscuridade, omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5o, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023